Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O falecimento da parte durante o curso da ação enseja a suspensão do processo com a finalidade de providenciar a sucessão e a regularização processual.
2. No caso concreto, a pessoa indicada no polo passivo da relação processual faleceu antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3. Não é caso de simples redirecionamento, sendo necessário propor nova ação contra o espólio ou os herdeiros do devedor. Precedente do STJ.
4. Deve ser julgado extinto o processo se a ação de busca e apreensão foi ajuizada contra pessoa falecida, sem capacidade civil, e, consequentemente, incapaz de ser parte.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.